Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723589-08.2023.8.07.0000 Agravante(s) Adriana Maria de Almeida Virgolino Agravado(s) Guilherme Casalli Monteiro Dias Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Maria de Almeida Virgolino contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 159614559 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Guilherme Casalli Monteiro Dias em desfavor da ora agravante, processo n. 0730858-08.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Vistos, etc. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em síntese, sustenta que o valor bloqueado em conta de sua titularidade é decorrente de sua aposentadoria e do produto da venda de um imóvel, cujo valor é utilizado para custeio de sua saúde e de sua mãe. Por fim, requer o desbloqueio dos valores constritos, em decorrência da impenhorabilidade. Em contraditório, a parte Exequente alega que a quantia bloqueada não advém de conta poupança nem tão pouco de salário, e postula a rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Conforme detalhamento da ordem de judicial de bloqueio de valores de ID no 154598176, foi bloqueada a quantia de R$ 5.758,64 em conta de titularidade da Executada junto ao BRB no dia 24/03/2023. O extrato de ID no 158716618 demonstra que a Executada recebeu a aposentadoria em 01/03/2023 em sua conta corrente, no valor de R$ 1.268,60. Posteriormente, a parte realizou diversos débitos em sua conta que consumiram o valor de sua aposentadoria. Em 07/03/2023 foi realizado um depósito no valor de R$ 33.210,41 e em 08/03/2023 houve um novo depósito no valor de R$ 30.000,00. Ante o exposto, é possível constatar que o bloqueio realizado por este Juízo não recaiu sobre quantia proveniente de aposentadoria do Impugnante, mas de valores que foram transferidos para conta, que não possuem qualquer vínculo com a sua remuneração. Assim, a quantia de R$ 5.758,64 existente em conta não possui caráter alimentar e, consequentemente, a proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito em execução. Por todo o exposto, REJEITO totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, converto a constrição em pagamento e determino a transferência da quantia para conta judicial vinculada aos presentes autos. (grifos nossos) Inconformada, em razões recursais (Id 47867240), a agravante conta se tratar de cumprimento de sentença em que o agravado busca o adimplemento do valor de R$ 5.758,64 (cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Conta terem sido penhorados valores encontrados em sua conta bancária na pesquisa realizada na modalidade teimosinha. Sustenta serem tais valores referentes à aposentadoria e decorrentes da venda de um imóvel. Diz usar o numerário para tratamento de sua própria saúde e da saúde de sua mãe. Defende necessitar integralmente dos proventos de aposentadoria. Afirma ter juntado extratos bancários dos últimos três meses corroborando suas alegações. Aduz que “os documentos juntados comprovam o estado de saúde da Agravante e de sua genitora, provando a necessidade de gastos relativos a medicamentos, tratamentos como fisioterapia e alimentos de fato. Portanto, os valores movimentados na conta-corrente de titularidade da Agravante se revestem integralmente a estes gastos extraordinários, além dos gastos inerentes ao mínimo existencial”. Menciona o direito à saúde, constitucionalmente garantido. Defende a impenhorabilidade das verbas penhoradas. Cita entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos. Colaciona ementas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e liberar imediatamente os valores constritos, pois defende haver comprometimento de sua subsistência e saúde caso a decisão agravada seja mantida. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer que seja reformada a sentença para: a. Que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, para se suspender a decisão recorrida e a liberação imediata dos valores constritos; b. Que seja provido o recurso, confirmando-se a liminar de suspensão, de modo que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados e cancelada a penhora; c. A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e de honora rios advocatícios, a serem revertidos em favor do PRODEF - Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (artigo 3°, inciso I, da Lei Complementar Distrital n° 744, de 04 de dezembro de 2007) – e deverao ser recolhidos junto ao Banco Regional de Brasília S.A. – BRB, Co digo do Banco 070, Agência 100, conta banca ria 013251-7, PRODEF, CNPJ no 009.396.049/0001-80. Sem preparo em razão de a gratuidade de justiça ter sido deferida na origem (Id 13486318 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, no caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, não têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque não reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação a penhora e manteve a constrição do numerário penhorado em sua conta, porque aduz ser a verba oriunda de proventos de aposentadoria e, portanto, impenhorável. Afirma, ainda, serem os valores oriundos de venda de imóvel e utilizados em tratamento de sua própria saúde e de sua genitora. De um modo ou de outro, não assiste razão à agravante. Diz a legislação que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial (Id 13486318 do processo de referência) em que se pretende a execução da quantia de R$ 1.775,07 (mil setecentos e setenta e cinco reais e sete centavos – Id 22136923 do processo de referência), em razão da procedência da ação monitória que originou o cumprimento de sentença. A consulta aos sistemas BacenJud (Ids 24208260 e 25154941 do processo de referência) e RenaJud (Id 25154951 do processo de referência) não restou frutífera, de modo que foi determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC (Id 27291690 do processo de referência). Posteriormente, o exequente/agravado apresentou planilha atualizada do débito, calculando-o no montante de R$ 5.758,64 (cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Realizada nova consulta ao sistema SisbaJud na modalidade teimosinha (Id 154598176 do processo de referência) se logrou êxito na localização de valores para integral satisfação da dívida. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse da agravada pelo adimplemento de obrigação por ela livremente assumida e que o exequente almeja ver adimplida. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas alegação da parte executada acerca da impenhorabilidade da verba constrita. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela devedora. Conforme bem salientado pelo magistrado de origem, “O extrato de ID no 158716618 demonstra que a Executada recebeu a aposentadoria em 01/03/2023 em sua conta corrente, no valor de R$ 1.268,60. Posteriormente, a parte realizou diversos débitos em sua conta que consumiram o valor de sua aposentadoria. Em 07/03/2023 foi realizado um depósito no valor de R$ 33.210,41 e em 08/03/2023 houve um novo depósito no valor de R$ 30.000,00. Ante o exposto, é possível constatar que o bloqueio realizado por este Juízo não recaiu sobre quantia proveniente de aposentadoria do Impugnante, mas de valores que foram transferidos para conta, que não possuem qualquer vínculo com a sua remuneração. Assim, a quantia de R$ 5.758,64 existente em conta não possui caráter alimentar e, consequentemente, a proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito em execução.” (Id 159614559 do processo de referência). É, assim, inegável que o comportamento indiferente da agravante/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravado como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ela adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial que se processa no interesse do agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto a agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a agravante não pagou os boletos por ela livremente firmadas, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, cujo acórdão ainda pende de publicação, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Portanto, ainda que se concluísse que os valores penhorados eram originários dos proventos de aposentadoria da agravante, possível seria a constrição, conforme largamente explanado. No caso, a penhora se deu sobre valores transferidos à conta corrente da agravante em razão de venda de imóvel, conforme explicitado pela própria recorrente, tendo ela recebido duas transferências de Liana Cristina Silva Ramalho, uma de R$ 33.210,41 (trinta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e um centavos) em 7/3/2023 e outra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 8/3/2023 (Id 156230236 do processo de referência). Certo é que o valor recebido, superior a sessenta mil reais, permitiria com folga à recorrente cumprir espontânea e integralmente com sua obrigação sem qualquer prejuízo para o seu sustento, uma vez que foi bloqueado menos de 10% (dez por cento) do valor que ela detinha em sua conta bancária, permanecendo, portanto, cerca de cinquenta e oito mil reais para a agravante dispor como bem entender. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravante passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, porque, cumprida integralmente a dívida com a penhora, permanecerá ela com mais de cinquenta mil reais à sua disposição, além de perceber mensalmente seus proventos de aposentadoria, de modo que pouco será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora realizada para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. Além de alegar ser a verba oriunda de proventos de aposentadoria, a recorrente assevera ainda a impenhorabilidade da quantia em razão da sua premente necessidade para a utilização do numerário para tratamento de saúde. Assim dispõe o Código de Processo Civil: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Ora, certo é que a destinação dos valores não os torna impenhoráveis por nenhum dos incisos do diploma processual civil. Não há qualquer previsão legal de impenhorabilidade de verba porque a parte executada a usará para custear tratamento médico, ainda que se trate de questão sensível. Destarte, apesar do esforço argumentativo da agravante, não foi evidenciada a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora